Tribunal: STF
Processo: HC 269475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 231.981/PR, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto aos pedidos de alteração da pena, verifica-se que as questões suscitadas não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
2. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria, que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa.
3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido (doc. 10).

Nesta impetração, busca-se:

a) LIMINARMENTE:
a.1) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que aplicou a fração de 40% para progressão de regime nos autos do processo de execução penal nº 0005225-13.2024.8.26.0502 (DEECRIM UR4 — Campinas/SP), determinando ao Juízo da Execução que se abstenha de aplicar a referida fração como requisito para progressão de regime, até o julgamento definitivo do presente writ.
b) NO MÉRITO: PEDIDO PRINCIPAL:
b.1) A anulação do acórdão proferido pela 8ª Turma do TRF4 no AgRg no HC nº 5039937-06.2025.4.04.0000/PR (j. 28/01/2026), por violação ao art. 5º, LXVIII e XXXV, da Constituição Federal, para que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aprecie o mérito do habeas corpus, verificando concretamente a existência ou não de flagrante ilegalidade no constrangimento sofrido pelo Paciente;
b.2) E, para evitar novo ciclo de denegação, que o Supremo Tribunal Federal fixe o entendimento de que a recusa de conhecimento de habeas corpus por "inadequação da via eleita" — quando há flagrante ilegalidade verificável de plano e recurso de apelação sem previsão de julgamento por prazo irrazoável — configura violação à garantia constitucional do art. 5º, LXVIII e XXXV, CF.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO:
b.3) Não acolhido o pedido principal, requer-se que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a flagrante ilegalidade e teratologia verificáveis de plano, conceda desde logo a ordem de habeas corpus para:
i. Afastar a equiparação do crime de organização criminosa a crime hediondo, por ausência de fundamentação específica sobre o requisito "quando direcionado" (art. 1º, parágrafo único, V, Lei 8.072/90) e por impossibilidade de presunção da hediondez a partir da mera transnacionalidade;
ii. Reconhecer o bis in idem na dupla valoração da transnacionalidade, utilizada tanto para majorar a pena em 1/6 quanto para fundamentar a equiparação a hediondo na execução;
iii. Determinar ao Juízo da Execução — DEECRIM UR4, Campinas/SP — que aplique a fração de 20% (art. 112, II, da LEP) para fins de progressão de regime, procedendo ao recálculo de todos os benefícios da execução penal;
iv. Determinar, caso preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, a imediata progressão do Paciente ao regime semiaberto (doc. 1, pp. 10-11). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que negou provimento ao RHC 231.981/PR, expondo os seguintes fundamentos:

A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isso porque verifico que o respectivo pedido não foi objeto de debate pela Corte local, que entendeu pela inadequação da via eleita, na medida em que a matéria seria apreciada no recurso de apelação já interposto pela defesa (e-STJ fl. 486):
No caso concreto, a controvérsia deduzida - relativa à classificação da hediondez do delito e aos critérios de dosimetria da pena - constitui objeto da Apelação Criminal nº 5000020-46.2023.4.04.7017/TRF, atualmente em tramitação neste Tribunal. O recurso de apelação revela- se, portanto, a via processual adequada para o exame aprofundado e exauriente das teses defensivas, inclusive com reavaliação do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do writ constitucional.
Portanto, inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre o mérito da questão ora aventada e não sendo detectado, de plano, flagrante constrangimento ilegal, resulta inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, é imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 ou o Superior Tribunal de Justiça a superarem os óbices expostos nas decisões impugnadas e a passar a analisar o mérito das teses veiculadas naqueles Tribunais.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator